Tribunal: TJPA
Processo: 0029235-30.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029235-30.2014.8.14.0301

APELANTE: VALDINE SILVA LAVAREDA, MARIO VICTOR SILVA LAVAREDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor representado por sua genitora em face de operadora de plano de saúde, em razão de falha no atendimento médico inicial e ausência de continuidade terapêutica. A sentença julgou improcedente o pedido, sob fundamento de inexistência de erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em verificar:

(i) se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, notadamente na ausência de estrutura mínima para o atendimento de urgência e na omissão quanto ao tratamento fisioterápico durante a vigência contratual;

(ii) se estão presentes os elementos caracterizadores do dano moral indenizável;

(iii) se é cabível a responsabilização da operadora de plano de saúde, ainda que não caracterizado erro médico direto;

(iv) qual o valor razoável para a reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica confirmou a presença de sequelas funcionais graves e permanentes no joelho do autor, decorrentes de quadro infeccioso subsequente à queda, possivelmente agravadas pela omissão de tratamento fisioterápico adequado.

Ainda que não comprovado erro médico direto nos procedimentos, restou demonstrada a falha na prestação do serviço por ausência de estrutura adequada no tratamento inicial e inércia da operadora na indicação e fornecimento de fisioterapia, durante a vigência do plano.

O dano moral é evidente diante da condição de hipossuficiência do autor, de sua idade à época (9 anos), da limitação funcional permanente e da angústia decorrente do atendimento deficiente.

Fixação do quantum reparatório em R$ 20.000,00, valor compatível com o caráter compensatório e pedagógico da indenização, considerada a capacidade econômica da ré, operadora de saúde de grande porte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tese de julgamento:

“A operadora de plano de saúde responde objetivamente por falha na prestação do serviço, ainda que não comprovado erro médico direto, quando demonstrada omissão terapêutica durante a vigência do contrato e ausência de estrutura para atendimento inicial”.

“O dano moral decorrente de limitação funcional permanente em menor vítima de falha na assistência médica deve ser reparado de forma compatível com a extensão do dano e a função pedagógica da condenação”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por MÁRIO VICTOR SILVA LAVAREDA, representado por sua genitora, em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em virtude de alegadas falhas no tratamento prestado ao autor, então com 9 anos de idade, após sofrer lesão traumática no joelho direito.

Segundo narrou a parte autora, em 03.02.2013 o menor sofreu uma queda, resultando em corte profundo na articulação do joelho, tendo sido levado à unidade da ré, que não possuía material para sutura. Foi então removido a outro hospital da rede, onde recebeu atendimento.

Alegou que, por ausência de prescrição adequada de antibióticos e diagnóstico incorreto, sobreveio infecção e necessidade de múltiplas cirurgias, resultando em sequelas físicas, inclusive perda funcional do joelho e deformidade anatômica.

Requereu tutela para garantir tratamento médico e fisioterápico, bem como a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos.

A ré contestou alegando ausência de negativa de cobertura, inexistência de erro médico, regularidade do atendimento e, ao final, pleiteou a improcedência dos pedidos.

Instruído o feito com prova pericial, documental e testemunhal, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovada a falha na prestação do serviço médico.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. pág. 1-5), reiterando os seguintes fundamentos:

(i) houve falha no atendimento inicial, especialmente por ausência de estrutura adequada e diagnóstico equivocado;

(ii) a criança desenvolveu artrite séptica e bursite infecciosa com graves consequências funcionais;

(iii) não foi ofertado tratamento fisioterápico durante a vigência contratual;

(iv) os danos decorrem da omissão da operadora de saúde, devendo ser indenizados.

Postula a reforma da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e custas processuais.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta Corte reside em verificar se houve falha na prestação dos serviços de saúde pela operadora ré, de modo a justificar a condenação por danos morais.

A instrução probatória revelou pontos sensíveis e contraditórios. Destaca-se que, embora o perito judicial tenha afastado a hipótese de erro médico direto, reconheceu que houve deficiência na estrutura inicial de atendimento, o que ocasionou demora na realização da sutura, nos seguintes termos:

“9) Houve demora para realização do procedimento após ser solicitado pelo médico responsável?

R= Sim, demora na sutura. Precisou ser removido de uma unidade hospitalar para outra, por falta de material para o procedimento.”

Além disso, embora tenha afirmado que os atendimentos posteriores foram realizados conforme os protocolos, o próprio perito reconhece as graves sequelas funcionais permanentes apresentadas pelo paciente:

“1.15) O paciente apresenta sequelas? Quais tipos?

R= Sim. Presença de cicatriz hipotrófica e hipocrômica [...]; aumento da área patelar com protuberância óssea em relação ao contralateral; anquilose do joelho direito; rigidez articular do joelho direito; limitação dos movimentos de flexão e extensão do joelho direito; edema ao nível do joelho direito; Apresenta debilidade permanente da função de deambulação e carga em joelho direito, bem como, deformidade permanente.”

“1.19) O paciente tem condições de se desenvolver como uma criança que não possui tais sequelas?

R= Não. Prejudicado.”

“20) A enfermidade tem caráter permanente? Existe possibilidade de reversão total dela?

R= Sim. Não existe tratamento para tais sequelas.”

Além disso, a omissão na indicação e continuidade fisioterápica durante a vigência do contrato é evidenciada no parecer:

‘14 - Após o tratamento cirúrgico, o adequado seria a indicação de fisioterapia?

R= Sim.”

“1.13- Qual o tempo de fisioterapia necessário para que a lesão fosse totalmente sarada?
R= Menor ainda necessita de tratamento fisioterápico..”

A ausência de sessões entre 2013 e 2015, período em que o contrato com a ré ainda estava vigente, configura omissão relevante na prestação do serviço, especialmente diante da complexidade do quadro clínico.

Ainda que afastada a culpa médica direta no momento da realização dos procedimentos, no caso, restou patente:

1-

a falha estrutural no atendimento inicial, diante da ausência de material para sutura e necessidade de remoção do paciente para outro hospital;

2-

omissão na continuidade terapêutica, mediante a ausência de indicação e fornecimento de fisioterapia;

3-

prejuízo físico relevante, inclusive de ordem psíquica e social, em paciente menor de idade, com sequelas permanentes.

Assim, é de se aplicar à operadora de plano de saúde o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

Dessa forma, a sentença deve ser reformada parcialmente, para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerando a gravidade das sequelas físicas permanentes suportadas pelo autor, atualmente com limitações funcionais severas no joelho direito, comprometimento da marcha e deformidade anatômica constatada em perícia judicial; a idade da vítima à época dos fatos (9 anos); e sua condição de hipossuficiência econômica, impõe-se reconhecer que o abalo moral experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, configurando dano efetivo à dignidade da pessoa humana, à saúde e ao pleno desenvolvimento infantojuvenil.

A despeito da ausência de comprovação de erro médico direto nos procedimentos realizados, restou demonstrada a existência de falha relevante na prestação do serviço de saúde por parte da operadora apelada, especialmente em razão da ausência de estrutura adequada no atendimento inicial, bem como da omissão na indicação e fornecimento de tratamento fisioterápico durante a vigência contratual, o que possivelmente agravou o quadro clínico do autor e restringiu suas possibilidades de reabilitação.

Ademais, destaca-se que a ré é uma grande operadora de saúde de âmbito nacional, dotada de expressiva capacidade econômico-financeira, o que autoriza, com maior razão, a fixação de valor indenizatório compatível não apenas com a reparação do sofrimento individual da parte autora, mas também com a função pedagógica e preventiva do instituto da responsabilidade civil, desestimulando a repetição de condutas semelhantes no futuro.

À luz de tais fundamentos, reputo razoável, proporcional e adequado ao caso concreto o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que reflete o necessário equilíbrio entre os princípios da reparação integral, da proporcionalidade e da função educativa da sanção civil, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a falha na prestação do serviço de saúde e condenar a operadora ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Mantida a sentença em seus demais termos.

Inverto os ônus sucumbenciais, isentando o autor e condenando a ré a pagar honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, data e horta registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/12/2025